Tribunal: TJDFT
Processo: 0720797-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. ART.40, INCISO III DA LEI No 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. DOSIMETRIA. MAIS DE UM NÚCLEO DO TIPO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.303/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) Examinar se a autoria e a materialidade do crime estão comprovadas; (II) examinar se adequada a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT.
4. Se as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita – e não ao mero consumo pessoal, é inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples prática do delito nas imediações dos estabelecimentos listados no incisoIIIdoart.40da Lei no 11.343/06 é motivo suficiente para a sua aplicação, sendo desnecessário que otráficodedrogasvise os frequentadores desses locais.
6. A prática de mais de um núcleo do tipo de tráfico de drogas, quando um deles é necessário à execução do outro (tais como vender e trazer consigo), configura crime único e não possibilita o recrudescimento da pena-base.
7. A Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.977.027/PR - Tema Repetitivo 1139, alinhada com posicionamento do e. Supremo Tribunal Federal, entendeu serem as investigações preliminares ou as ações penais em curso (ainda que em fase recursal), fundamentação insuficiente para demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas, sendo, portanto, inidôneas a afastar a aplicação do benefício do tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: LAD, arts. 33, 40 e 42; CP, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Quinta Turma, AgRg no REsp 1.998.746/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 07.06.2022. STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 810.785/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 27.04.2023. STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp 2.043.372/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 23.10.2023. TJDFT, 3a Turma Criminal, Acórdão 1628382, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, julgado em 13.10.2022. TJDFT, 3a Turma Criminal, Acórdão 1623290, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, julgado em 29.09.2022. TJDFT, 3a Turma Criminal, Acórdão 1679785, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, julgado em 23.03.2023. TJDFT, 3a Turma Criminal, Acórdão 1899898, Rel. Jansen Fialho de Almeida, julgado em 01.08.2024.